Tribunal: TJMT
Processo: 1013445-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013445-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), RAUL ROGER DA SILVA - CPF: 063.283.951-16 (PACIENTE), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN CHRISTIAN RODRIGUES ALVES - CPF: 710.648.101-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO CHAPINI - CPF: 824.560.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FIRMINO - CPF: 708.921.754-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA MACHADO DA SILVA - CPF: 062.187.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MOURA DOS SANTOS - CPF: 008.482.991-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GOUVEIA GOMES - CPF: 067.462.021-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFERSON ANTONIO VENTURA FONSECA - CPF: 056.419.621-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ADRIANO MAGRO GONCALVES - CPF: 046.479.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN CANDIDO GOMES - CPF: 022.411.862-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE PEREIRA ALEXANDRINO OLIVEIRA - CPF: 012.310.621-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GLEIDSON DE SOUZA BASTOS - CPF: 037.482.211-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA JANAINA DE SOUZA DIAS - CPF: 035.526.471-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO CAUA PEREIRA MARTINS - CPF: 070.042.761-98 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO RODRIGUES - CPF: 709.670.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO - CPF: 354.685.642-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DOUGLAS VIEIRA DE MORAES - CPF: 060.958.841-95 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFFANY LAWANY DAMASO DA SILVA - CPF: 066.488.401-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGLYSON INACIO SANTOS - CPF: 057.850.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLON SOARES - CPF: 706.817.231-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO TEMPORÁRIA –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA E CONDUTA DELITIVA
–
1.
1
.

NEGATIVA DE AUTORIA
– N
ECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA

–
1.2.
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
–
FALTA DOS REQUISITOS DO ART.
1o, DA LEI No. 7.960/89
–

IMPROCEDENCIA – IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – INVESTIGAÇÕES DERIVADAS DA
OPERAÇÃO HÍGIA
– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REQUISITOS DA LEI 7.960/89 ATENDIDOS – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA –
COMANDO VERMEHLO

– PAPEL DE LIDERANÇA

E “
DISCIPLINA
” NA FACÇÃO – MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA NÃO CUMPRIDO ATÉ A PRESENTE DATA
–

2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 43 TCCR/TJMT
– 3
.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

–

INVIABILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
–

ORDEM

PARCIALMENTE CONHECIDA,
E NO REMANESCENTE,
DENEGADA.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

É inviável debater a negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção própria do processo de conhecimento (Enunciado no. 42 TCCR/TJMT).

1.2.
Presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, sendo, no caso dos autos, a mesma imprescindível para as investigações policiais derivadas da
Operação Hígia
que objetiva desmantelar organização criminosa envolvida com o Tráfico de Drogas, Associação para o mesmo fim, Lavagem de Dinheiro e Associação Criminosa, a manutenção do decreto prisional é medida que se impõe, principalmente diante do fato de possível envolvimento do paciente com facção criminosa, denominada
Comando Vermelho
, que, supostamente, exerce função de liderança e
disciplina
do grupo criminoso e, sequer, se
encontra preso.

2.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a prisão, especialmente quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos, pois no caso, há possível envolvimento de liderança em organização criminosa.

3.
Não há como substituir a prisão temporária, por medida cautelar dela diversa, se nenhuma das cautelares previstas em lei se mostra adequada para subsidiar a investigação policial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Raul Roger da Silva
,
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o

MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT
decretou a
prisão temporária
do paciente.

Esclarece que o paciente é um dos investigados na “
Operação Hígia
”, deflagrada em março/2023, que visa
identificar

membros de uma associação criminosa
que atua no
Tráfico de Drogas, Associação para o mesmo fim
(artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas),
Lavagem de Dinheiro
(art. 1o, §1o da Lei no. 9.613/98) e
Associação Criminosa
(art. 288 do CP), na cidade de Araputanga e região.

Relata que a autoridade apontada como coatora acolheu pedido formulado pelo Delegado de Polícia para decretar a prisão temporária do paciente, mas, assevera que a
prisão é ilegal
porque, para além de
não existir indícios suficientes de autoria, não estão preenchidos os requisitos
exigidos no
art. 1o, da Lei n. 7.960/89
.

Afirma que
não há fundadas razões
para a decretação de medida tão gravosa, tendo em vista que o investigado é
primário
, com
residência fixa
,
provedor da família
e
pai de uma criança recém-nascida
(predicados pessoais favoráreis).

Por fim, alega que
não há nada
a demonstrar, nos autos, que o paciente
seja realmente perigoso
para a ordem pública, e por isso pleiteou,
in limine
,
a concessão da ordem de
habeas corpus
para que a prisão temporária fosse revogada,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID
171511197).

Anexou-se documentos (ID
171531653 a 171531661
).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID
172102150
).

Em seguida, vieram as
informações judiciais
prestadas pelo
Juízo da Comarca de Araputanga-MT,
que
declinou a competência
para o
Juízo de Cáceres-MT.
Na sequência dos autos, o
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
apresentou as informações judiciais
correspondentes ao caso (ID
172261168 - 174505685
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem, conforme entendimento abaixo reproduzido,
in litteris
: (D
174754668
):

“
Sumário
: Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Prisão temporária decretada – Alega que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, destacando que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis – Denota que não restou comprovada a imprescindibilidade da medida, tampouco foi confirmado o envolvimento do paciente nos crimes – Improcedência – Decisão que decretou a prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Evidenciada a gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente, assim como a necessidade da sua prisão temporária e dos demais investigados para a elucidação dos crimes graves – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que, o Delegado de Polícia de Araputanga-MT (
Dr. Fabrício Garcia Henriques
), representou a prisão temporária de vários investigados (20 pessoas aproximadamente), incluindo o paciente,
Raul Roger da Silva
, além da busca e apreensão domiciliar dos envolvidos, quebra
de sigilo de dados e busca exploratória e, medidas cautelares diversas da prisão, em face de mais 2 investigados, objetivando apurar a prática de diversos crimes (ID 171531658).

As investigações iniciaram no mês de fevereiro deste ano (2023), a partir de informações recebidas naquela unidade policial (Denúncia no. 5/2023), de que as pessoas identificadas pelos apelidos de “
Dona Penha
”, “
Fabinho
”, “
Barba
”, “
Amanda
”, “
Cacheado
”, “
Galego
” e “
Raul
” seriam responsáveis por várias “bocas de fumo” ou “lojinhas”, destinadas à venda de entorpecentes.

Diante desse cenário, foi expedida a Ordem de Serviço n. 2023.9.6006, para averiguar as informações; apurar os fatos e suas circunstâncias e identificar os envolvidos, oportunidade, em que foi solicitado apoio do Núcleo de Investigação e Operações Policiais da Delegacia Regional de Cáceres.

Narra-se nos autos, ainda, que em 09.03.2023, no bojo de outra investigação, a Polícia Civil de Araputanga deflagrou a “
Operação Hígia
”, almejando o cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência dos investigados
José Roberto Zagotto
e
Penha Elizabeth Zagotto dos Santos,
custodiados desde 10.03.2023, pela prática de crimes de Tráfico de Drogas e de Associação para o mesmo fim, juntamente com
Mayara Janaina de Souza Dias
(Autos no. 1000446-83.2023.8.11.0038) foram apreendidos aparelhos celulares, sendo realizada a extração de dados telefônicos, mediante autorização judicial (Autos de no. 1000094-28.2023.8.11.0038 e 1000302-12.2023.8.11.0038) (ID 171531660 – Pág. 78/83).

Assim, aportaram-se aos autos Relatórios Técnicos elaborados pela Polícia Civil que, indicaram o possível envolvimento do paciente e diversas pessoas nos delitos de Tráfico de Drogas, Associação para o mesmo fim entre outros crimes (ID 174505685, 171531660).

Diante desse cenário, o Delegado de Polícia de Araputanga representou em desfavor de vários investigados, dentre eles o paciente, prisão temporária para apurar a prática de delitos (Tráfico de Drogas, Associação para o mesmo fim, Lavagem de Dinheiro e Associação Criminosa). Com a
manifestação ministerial
nos autos, o Juízo singular acolheu o pedido e
decretou a prisão temporária do paciente, em 15.04.2023 (
ID 171531661 e 171531660 - Pág. 2).

Neste
writ,
o impetrante aduz que o decreto de prisão temporária expedido em desfavor do paciente afronta a Lei 7.960/89, por não existirem indícios ou provas de que o paciente se furtará à aplicação da Lei Penal.

Ressalta, ainda, que
ausentes indícios suficientes de autoria e que não estão preenchidos os requisitos
exigidos no art. 1o, da Lei n. 7.960/89, bem como defende a existência de
predicados favoráveis
do paciente a demonstrar a desnecessidade da privação de sua liberdade.

O pedido liminar foi indeferido e, em seguida, advieram as informações judiciais prestadas pelo
MM.

Juízo da Comarca de Araputanga-MT,
que declinou a competência para o Juízo de Cáceres-MT. Empós, o
MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
apresentou as informações correspondentes ao caso.

É o relato do necessário.

1.

NEGATIVA DE AUTORIA

Quanto à
ausência de “
indícios de autoria
”
(sob a alegação de que o paciente nunca efetuou transferências bancárias para os outros investigados e também porque, há dúvidas de que, ele, seja um “lojista” como traficante ativo), tenho que a tese não pode ser analisada em sede de
habeas corpus
, ante a sua natureza perfunctória, sendo exigida prova pré-constituída.

Sobre o tema, a
negativa de autoria,
além
de questionamentos sobre eventual conduta
, trata-se de matérias que envolvem relevante análise fático-probatória vedadas neste procedimento sumaríssimo e afetas a eventual instrução criminal. Deste e. TJMT, o entendimento uniformizado:

Enunciado n. 42
: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto,
não
conheço dessa tese
.

2.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA

Em que pese o impetrante argumente a
ilegalidade
da decisão prolatada pelo d. Juízo, razão
não
lhe assiste.

Isso porque, da leitura da decisão depreende-se que o Magistrado, diante de
elementos concretos
oriundos de provas obtidas no Inquérito Policial em andamento,
fundamentou idoneamente
o decreto da prisão temporária do paciente, atento ao preenchimento dos requisitos específicos elencados no art. 1o da Lei no. 9760/89, a saber: a
imprescindibilidade da medida para as investigações
(inciso I) e a existência de
fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação
(inciso III, alínea ‘a’).

Outrossim, segundo as investigações policiais e também da extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, é possível perceber que o
paciente estaria ligado à organização criminosa conhecida como “
Comando Vermelho
”, e inclusive, seria um dos principais líderes da facção.

Das conversas extraídas de um grupo de conversação telefônica, via celular - “
WhatsApp”
-, denominado “
Só os de verdade
”, ao que me parece, o
paciente exerce forte influência sob os demais integrantes
,
atuante na venda direta e na distribuição de drogas na cidade de Araputanga e região,
além de ser o
responsável por ocultar armas e drogas da facção
e, inclusive, possui vários endereços, os quais aluga para outros membros da facção (ID 171531658 - Págs. 26/27).

Além disso, o paciente também exerce a
função de “
disciplina
”
na facção criminosa (tarefa, aliás, atribuída aos membros mais perigosos e violentos do grupo), sem contar que, em algumas conversas com outros suspeitos, ele fala abertamente sobre “
matar seus desafetos
” (grupos rivais, como o PCC) (ID 174505685 - Pág. 13).

Tais fatos, detalhados no Relatório de Investigação n. 2023.13.34237 (ID 171531659 – Págs. 4/31), demostram a existência de fundadas razões de autoria, sendo a prisão imprescindível para melhor apuração dos fatos, especialmente ao considerar
o envolvimento de

organização
criminosa
de elevada periculosidade
, evidenciando a necessidade de se garantir a ordem pública, diante d
a
possível liderança e domínio que o paciente exerce sobre o grupo
.

Além de tudo,
ausentes informações sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
, o que foi inclusive, ponderado pelo
Parquet
na manifestação lançada nos autos originais de no. 10006540/83.2023.8.11.038, em 02.06.2023, que sequer, o mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido, indicando que se encontra foragido.

Deste e. TJMT, destaco:

“Atendidos os requisitos previstos na Lei n. 7.960/89, diante da presença de indícios do envolvimento do agente no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais, a autoridade judicial poderá decretá-la, razão pela qual, na espécie, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, sobretudo porque o paciente se encontra foragido até o presente momento (...)”. (TJMT - N.U 1009300-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).

Dessa maneira, infere-se que a medida se mostrou
essencial
para que as diligências investigatórias possam lograr êxito, sobretudo diante da
gravidade
dos supostos delitos praticados pelo paciente.

3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

De outra banda, tendo em vista que o magistrado primevo destacou a imprescindibilidade da prisão temporária do paciente para as investigações do inquérito policial, havendo fundadas razões da sua autoria ou participação de diversos crimes.

Assim, ainda que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis
do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, as condições favoráveis ao paciente, por si sós, não tem o condão de afastar o decreto de prisão twmporária.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste e. Tribunal preleciona: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

No mesmo sentido decide este Tribunal de Justiça, vejamos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)” (N.U 1023423-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

4.

MEDIDAS CAUTELARES

Quanto ao pleito de substituição de temporária por medida cautelar diversa, também não prospera.

A prisão temporária é prisão que visa subsidiar a investigação policial, o que não pode ser feito por nenhuma medida cautelar diversa.

Aliás, essa espécie de prisão em nada viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que, além de possuir prazo determinado, possui natureza diversa da prisão sanção, ou seja, não está atrelada ao regime prisional imposto em eventual condenação penal. Sobre o tema, este é o entendimento deste e. Tribunal:

“
Se a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório pertinente à elucidação dos fatos em toda a sua extensão, não se pode falar, pelo menos por hora, em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental. “Tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas” [STJ, AgRg no HC n. 663.109/PE]”. (N.U 1008637-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)
.

Posto isso,
conheço parcialmente
da ordem, e na parte conhecida, em
consonância
com o parecer ministerial, presentes os elementos autorizadores e justificadores da custódia cautelar e, não vislumbrando o propalado constrangimento ilegal suscitado,
denego-a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023